Tribunal: TJDFT
Processo: 0007700-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007700-96.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CELIA RODRIGUES DIAS RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso II, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Indenização – Pagamento de serviços que não foram prestados: restituição devida, sob pena de enriquecimento sem causa – Desistência parcial da demanda: oposição justificada, que impede a homologação – Dano moral não configurado – Sucumbência recíproca: redimensionamento dos ônus respectivos, de modo a que cada parte responda integralmente pelo valor relativo ao capítulo da demanda em que sucumbiu. A recorrente alega ofensa ao artigo 1.029, §1o do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão seria contrário à jurisprudência da Corte Superior quanto à desnecessidade de devolução de valores recebidos de boa fé. Colaciona ementas de julgados do STJ, em suporte à sua tese. Pede a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto fundamentado em permissivo constitucional equivocado, que disciplina a interposição de recurso ordinário, o que não se coaduna com a hipótese dos autos. Ademais, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, "a não indicação da alínea do permissivo constitucional embasador da irresignação do recurso especial revela a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF" (AgInt no REsp 1528100/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/3/2018). Registre-se, ainda, que as razões recursais não dizem respeito à matéria decidida pelo acórdão recorrido, e a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “A apresentação, no recurso especial, de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.” (AgInt no REsp 1298376/PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe 6/9/2018). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012